Tribunal: TJES
Processo: 5008755-60.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008755-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DAGOBERTO ALCANTARA DE PAULA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008755-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DAGOBERTO ALCANTARA DE PAULA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: CASSIO PRATES SGULMERO - ES20438-A, SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL –RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELA JUIZO DA EXECUÇÃO NO CURSO

DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL
.
IMPOSSIBILIDADE.

AFASTANDO O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. RECURSO PORVIDO.
Importante ressaltar que o livramento condicional consiste na antecipação provisória da liberdade aos reeducandos que cumprem pena privativa de liberdade em fase final, possibilitando a reinserção destes ao convívio social. No presente caso, a controvérsia surge se configura falta grave do reeducando em livramento condicional quando este comete novo crime. Na forma dos

artigos 86, inciso I, c/c o art. 88, ambos do Código Penal e do art. 145 d
a Lei de Execuções penais
,
praticado novo crime no curso do livramento condicional, o benefício deverá ser revogado e o tempo que o apenado esteve solto não será descontado da pena. A
fastando o reconhecimento da falta grave em decorrência da prática de novo crime no curso do benefício do livramento condicional.
Precedentes STJ. Recurso Provido.

22 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008755-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DAGOBERTO ALCANTARA DE PAULA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: CASSIO PRATES SGULMERO - ES20438-A, SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal por Dagoberto Alcântara de Paula Junior contra a Decisão que reconheceu a aplicação de falta grave, durante o período de livramento condicional.

No presente caso, a defesa alega que não há provas suficientes para a aplicação da sanção imposta pelo Juízo das Execuções Penais ao agravante.

Vamos aos fatos.

Extraio da apuração dos fatos descritos no PAD 004/2021 que ao retornar do banho de sol, o interno Everson Deonisio da Conceição solicitou a atenção do servidor Carlos Fernandes da Penha, relatando estar machucado e que as lesões seriam provenientes de agressões causadas pelo agravado.

Assim, solicitada a presença do Chefe de Equipe Welton Silas matrícula nº 3179907, este perguntou ao interno Everson Deonisio da Conceição o que teria acontecido sendo alegado pelo interno que o havia sido agredido pelos internos Dagoberto Alcantara de Paula Junior, Fernando Oliveira do Rosario e Joel Zagoto Silva.

Deste modo, observo que as provas contidas nos autos não deixam dúvidas quanto à ocorrência da falta disciplinar.

Nesse sentido segue a jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE APURADA EM PAD: DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A POLICIAIS. PRESCRIÇÃO: PRAZO TRIENAL. ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. OITIVA JUDICIAL. DISPENSÁVEL. PARTICIPAÇÃO DO EXECUTADO NA OITIVA TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA SUFICIENTE. SANÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. ART. 155, DO CPP. REGRA NÃO APLICADA AO PAD COM RIGOR. RECURSO IMPROVIDO.

1- Ante a ausência de norma legal expressa sobre o tema, aplica-se às faltas graves o menor dos prazos prescricionais gerais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos (inciso VI).

[...] (AgRg no HC n. 724.598/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29/4/2022.) 2- No caso, não decorreram mais de 3 anos entre a data da falta, 21/3/2020 e a data de sua homologação, em 5/11/2021.

3- [...] O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de ser dispensável a oitiva judicial do apenado, se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo, com observância do devido processo legal. [...] (AgRg no HC n. 709.273/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.).

4- No caso, o apenado, ao ser interrogado administrativamente, foi acompanhado de advogado da Funap e houve intimação para apresentação de razões finais, de modo que a defesa esteve atuante e presente em todos os momentos necessários do PAD, inclusive nas aludidas oitivas testemunhais.

5- [...] a alegação da exigência de provas judicializadas no Processo Administrativo Disciplinar - PAD, para a apuração de falta grave, importante consignar que este não obedece rigorosamente às regras do processo penal, em especial, em relação ao art. 155 do Código Processual Penal, [...] HC n. 620.019/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 15/12/2020).

6
- A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a 'priori', das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, [...] (HC n.º 391.170/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017).[...]
(HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

8
- In casu, entendeu a Corte de origem caracterizada a falta grave, haja vista que o ora agravante praticou ato de desobediência, ressaltando-se que [...] os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado se recusou a ficar no pavilhão habitacional, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário
. 2. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a desobediência caracteriza falta grave. Precedentes. [...] (AgRg no HC 679.421/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) [...] (AgRg no HC n. 790.497/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Diante do exposto e acompanhando o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, nego provimento.

22 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.